Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700268-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LILIANE MEIRY MARTINS MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LILIANE MEIRY MARTINS MELO em face de decisão proferida nos autos do processo 0714109-94.2019.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que se encontra em fase de execução. Logo após a interposição do recurso, a parte agravante peticionou pela desistência do mesmo (ID 14856610). Em face do exposto, homologo a desistência do presente agravo, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando o feito extinto sem mérito. Custas recolhidas. Sem honorários em razão de a relação processual não ter sido formada. Intimem-se,informando ao agravado que o feito foi extinto e que não há necessidade se manifestar. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020 17:20:39. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator